Tribunal: TJDFT
Processo: 0728540-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CÁLCULOS POR ARBITRAMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. ABATIMENTOS NEGOCIAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A condenação ao pagamento de quantia ilíquida, proveniente de diferenças de correção monetária incidentes sobre débitos originários de cédulas de crédito rural, demanda a depuração do que fora efetivamente pago, com a aplicação de eventuais descontos concedidos em legislação específica, ou ainda abatimentos negociais concedidos quando da eventual liquidação do contratado.
2. Assim, restou comprovado que o valor efetivamente devido, após os abatimentos negociais, é de R$ 61.824,80.
3. Recurso conhecido e não provido